Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-83.2023.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003458-83.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL MACEDO SANTOS - CPF: 062.728.841-33 (RECORRENTE), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003458-83.2023.8.11.0013.

Recorrente(s):
GABRIEL MACEDO SANTOS.

Recorrida(s):
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DEVIDO CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – CONTRATO DE ADESÃO – INEXISTÊNCIA DE
ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONTRATANTE – NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 4o, § 2o, DA LEI No 9.307/96 –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA

–
causa madura – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DE
E-COMMERCE
– NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ALEGA BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 220687783, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e
julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta a legitimidade para propor ação perante o Juizado Especial Cível, bem como a total procedência da ação.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A parte reclamada apresentou impugnação em que pede as nulidades das cláusulas de compromisso arbitral e de foro de eleição, portanto,
reconhece a existência do contrato com tais cláusulas, e, no mérito, ratifica os termos e pedidos deduzidos na petição inicial
.

De proêmio, acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da cláusula de compromisso arbitral.

A cláusula arbitral devidamente contratada e acatada pela parte autora deve ser respeitada,
valendo-se do princípio do “pacta sunt servanda”, sob pena de invalidade dos contratos sob as mais variadas alegações para o seu não cumprimento
.

O CPC, em seu artigo 337, X, impõe que o réu, no caso o reclamado invoque a cláusula arbitral contratada, sob pena de sua renúncia, como disposto no § 6 o do mesmo, artigo, de onde, aqui não se observa a renúncia e sim a sua invocação, permanecendo hígida a sua contratação.

Pois bem, analisando os autos, a sentença recorrida
merece reparo.

É incontroverso que as partes firmaram negócio jurídico, o qual, em atenção aos autos, configura-se como contrato de adesão e possui uma cláusula de compromisso arbitral.

Conforme disposto no art. 3o, §2o, da Lei no 9.307/96:
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória
só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição
, desde que
por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.
(grifei).

Nesse contexto, era imprescindível o consentimento expresso do contratante para tornar a cláusula eficaz. Porém, em nenhum dos documentos juntados pela parte ré consta tal assinatura/anuência, restando evidenciada a inobservância do requisito legal para a cláusula de arbitragem.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ARBITRAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 4o, § 2o, DA LEI 9.307/96. PROTEÇÃO DA PARTE ADERENTE. RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES QUE NÃO PODE SER CONHECIDA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00393812020218160014 Londrina 0039381-20.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 29/08/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022)

Por tais razões,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil
.

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante teve a sua conta na plataforma da empresa recorrida suspensa por supostas violações de políticas da empresa e, como consequência, ficou impedido de continuar suas vendas.

Aduz que, além da impossibilidade de acesso, houve bloqueio de valores a serem recebidos, que totalizam o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

A demandada, em sua contestação, aduz que o reclamante foi suspenso da plataforma por violações de políticas da empresa, haja vista que identificou registros de diversas operações de
chargebacks
, supostamente relacionadas à compras fraudulentas, com a utilização de cartões de crédito possivelmente extraviados ou adquiridos de forma ilícita.

Afirma que “
detectou-se a existência de risco na conta da parte autora quando esta passou a receber inúmeros pedidos de compra de contas de comprador sob o status de fraudulentas, conforme se demonstrou acima, sendo que algumas delas resultaram em chargeback
”.

D
a análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, nota-se que inexiste relação de consumo na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido. (
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010) (grifei).

Sob esse viés, no caso em apreço,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que a plataforma
e-commerce
era utilizada como insumo à atividade comercial.

Sendo assim, não há entre os litigantes uma relação fornecedor/consumidor sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC, razão pela qual a relação jurídica em tela se sujeita à disciplina contratual estatuída no do Código Civil.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do reclamante, inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão deduzida na inicial.

O autor deixou de comprovar que suas vendas não foram fraudulentas, bem como não demonstrou que o alegado valor pleiteado havia, de fato, sido bloqueado.
Insta ressaltar que solicitou, em audiência de conciliação, o julgamento antecipado da lide
(id. 220687779).

No caso em questão,
não há qualquer ilícito na recusa de se estabelecer a parceria com aquele que não preencher o perfil traçado pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa se encaixa nos termos do artigo 421 do Código Civil, que dispõe que:
“a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato
".

Ademais, constata-se que restou
incontroverso
o fato de que o demandante foi previamente notificado e que enfrentou a suspensão de seu cadastro como comerciante perante a empresa reclamada (id. 220687776, 220687760 e 220687761).

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Comércio eletrônico - Compra e venda de mercadorias pela internet (e-commerce) - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Alegada indevida suspensão da conta de usuário vendedor na plataforma "MercadoLivre". – Documentos apresentados pelas rés que evidenciam infração às regras de uso da plataforma - Bloqueio e suspensão da conta que configuram exercício regular de direito ( CC, art. 188, I)– Autonomia da vontade das partes em contratar - Sentença mantida – Recurso desprovido; e majorados os honorários advocatícios ( NCPC, art. 85, § 11).
(TJ-SP - AC: 10057482720228260001 SP 1005748-27.2022.8.26.0001, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 07/10/2022, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

Desse modo, não se mostra abusiva a conduta da empresa reclamada ao efetuar a suspensão do autor da plataforma, visto ter apresentado motivos para tanto.

Por fim, apesar de somente a parte autora haver recorrido da r. sentença de primeiro grau, a presente decisão, ainda que signifique a improcedência da pretensão inicial, não caracteriza a ocorrência de
reformatio in pejus
.

Isso porque "
o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa oportunidade será o mesmo que faria se houvesse mandado o processo de volta ao primeiro grau, lá ele recebesse sentença, o autor apelasse contra esta e ele, tribunal, afinal voltasse a julgar o mérito. A novidade representada pelo § 3o do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due processo porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas
". (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 177/181).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a competência do Juizado Especial e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3o, I, do CPC,
julgo improcedente
a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024